Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-80.2020.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000027-80.2020.8.05.0016 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM 48 HORAS. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DA REDE. COVID-19. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). ABUSIVIDADE DE PRAZOS INFERIORES A 120 DIAS DE ACORDO COM A ANEEL. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA HIPÓTESE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM APRECIAÇÃO ECONÔMICA PRECISA, SENDO QUE CONSTAVA O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada pelo Município de Baianópolis visando à realocação de poste e fornecimento de energia elétrica para escola pública municipal. 2. Sentença da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Baianópolis que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória, determinando a realização dos serviços de ligação de energia, condenando a concessionária ao pagamento de multa diária por descumprimento da liminar, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação. 3. Interposição de apelação pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, alegando regularidade da sua conduta à luz das normas da ANEEL, abusividade da multa e incorreção da base de cálculo dos honorários. 4. Contrarrazões pelo Município, pugnando pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a aplicação de multa diária (astreintes) por descumprimento da ordem judicial de ligação de energia elétrica; (ii) saber se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação ou o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, conforme dispõem o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal e o art. 10 da Lei 7.783/89. 7. A Lei 8.987/95, que regula as concessões de serviços públicos, estabelece que a concessionária deve garantir um serviço adequado, observando condições de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade (art. 6º, §1º). 8. A Resolução Normativa ANEEL 414/2010, vigente à época dos fatos, estabelece o prazo de até 120 dias para execução de obras na rede de distribuição de tensão primária com dimensão de até um quilômetro, prazo este confirmado pela Resolução ANEEL 1000/2021. 9. Considerando os efeitos da pandemia da Covid-19 e o prazo normativo de 120 dias, revela-se desproporcional a imposição de astreintes com exigência de cumprimento da obrigação em apenas 48 horas, uma vez que pode haver dificuldades técnicas que impossibilitem a sua realização em tão exíguo tempo, de acordo com ANEEL. 10. Entretanto, reconhece-se o descumprimento injustificado de obrigação legal e regulatória quanto à prestação de serviço público essencial, mantendo-se a condenação na obrigação de fazer. 11. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, embora possível haver condenação que verse sobre obrigação de fazer que seja economicamente apreciável o seu valor, não se revela essa circunstância neste caso, razão pela qual deve prevalecer o valor da causa como base de cálculo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “É incabível a imposição de astreintes com determinação de cumprimento em prazos nitidamente exíguos se comparados aos previstos em norma da ANEEL, especialmente se exigirem obras em contexto de pandemia”. Dispositivos relevantes citados - Resolução ANEEL n. 414/2010 Jurisprudência relevante citada - TJPE – Apelação Cível n. 0015364-51.2021.8.17.3130, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 27/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000027-80.2020.8.05.0016, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.